Tribunal: TJDFT
Processo: 0731296-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731296-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO MACHADO COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CÉLIO MACHADO COELHO contra decisão do juízo 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença (0704149-11.2019.8.07.0018) ante o pedido de retificação dos cálculos para incidência dos parâmetros de correção monetária fixados no Tema 810/STF, reconheceu a preclusão, haja vista que o precatório já havia sido expedido e quitado. Assim, indeferiu o pedido (ID 201321300, processo de origem). Opostos embargos declaratórios (ID 202768098, processo de origem), restaram rejeitados (ID 202910419). Nas respectivas razões, o agravante CÉLIO MACHADO COELHO (ID 62229830) argumenta que entre a data do ajuizamento da ação e da expedição do respectivo requisitório e pagamento, sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo, deixando de sofrer os efeitos da preclusão, pois a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, inclusive, de forma ex officio. Ressalta que a observância do entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Temas 810 e 1170, em virtude dos cálculos homologados terem aplicado de forma errônea a inconstitucional TR no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, nunca fora suscitada pelas partes ou debatida nos autos pelo juízo de origem, não havendo de se falar em preclusão. Acrescenta que antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal ter decidido o Tema 1170, a jurisprudência já era pacífica a respeito da matéria, constando que, no ano de 2021, o Ministro Marco Aurélio, no julgamento do ARE no 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral. Sustenta que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Aponta que a decisão agravada não é compatível com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), pois, caso não seja reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o índice de remuneração da poupança, o que abarrotará ainda mais o Poder Judiciário. Ressalta que o juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF, no RE 870.947, e agora ADI 5348, na forma prevista no art. 102, §2o, da CF/88. Argumenta que até o pagamento ser efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a preclusão PRO JUDICATO, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC. Destaca que a demora no julgamento do agravo causará danos de impossível ou difícil reparação, pois os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos. Requer seja concedido o efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição, e, consequentemente, determine a expedição/retificação dos requisitórios cabíveis. Ao final, o provimento do recurso, confirmando a liminar pleiteada. Preparo (ID 62229833). Esse, o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na hipótese dos autos, o agravante requer seja acolhida a impugnação e determinado ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, e, consequentemente, determine a expedição/retificação dos requisitórios. Desse modo, restou proferida a decisão de ID 201321300, processo de origem em o juiz a quo apontou: A parte exequente requer a retificação dos cálculos para incidência dos parâmetros de correção monetária fixados no Tema 810/STF, qual seja, o IPCA-E, o qual prevalece sobre aquele supostamente fixado no título judicial (TR). É o relato. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o requisitório foi expedido com base nos cálculos da exequente, os quais indicam os índices previstos no título judicial exequendo. No caso, embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, eventual modificação do valor somente é possível antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor pago não satisfaz. (...) Ademais, o cumprimento de sentença fora extinto por sentença transitada em julgado, que reconheceu o pagamento dos requisitórios expedidos nos autos. Neste contexto, revela-se preclusa a pretensão do credor, haja vista que o precatório já foi expedido e quitado. Logo, INDEFIRO o pedido – Destacou-se. Dessa forma, o agravante pretende a modificação do índice de correção monetária após a expedição dos requisitórios pelo juízo de origem. Compulsando os autos, nota-se que na decisão de ID 64740777, processo de origem constou que: Foram expedidos os precatórios de ID 44459696 e 44459964 e as RPV ID 44460200 e 44460322. Em ID 48540684, foi comprovado o pagamento da RPV ID 44460200, alvará expedido em ID 48709976. Em ID 53133664, foi comprovado o pagamento da RPV ID 44460322, alvará expedido em ID53230647. Sendo assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 52346289, porquanto comprovado o pagamento da respectiva RPV referente ao débito do IPREV/DF. Em ID 64735712, a COORPRE comunica a extinção pelo pagamento do precatório 0720504-53.2019.8.07.0000, referente ao débito do IPREV/DF (ID 44459964). Dessa feita, DECLARO SATISFEITA a obrigação de pagar referente às RPV ID 44460200 e 44460322 e ao precatório de ID 44459964. Pendente apenas o pagamento do precatório de ID 44459696, respectivo ao débito do DF. INDEPENDENTE DE PRECLUSÃO, remetam-se os autos ao ARQUIVO até o pagamento do precatório- Destacou-se. Conforme os documentos de ID 44459696, 44459964, 44460200 e 44460322, processo de origem - as requisições de pagamento foram expedidas em 11/09/2019. O presente caso, em análise preliminar, não se amolda ao Tema 1.170, porque, no presente caso, já havia sido determinada a expedição do requisitório, e a alteração do índice de correção monetária se trataria de erro de critério de cálculo e não erro de cálculo. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO NOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDIVISIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, a parte autora, em 10/3/2022, interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de fixação dos honorários referentes à fase de conhecimento, objetivando o recebimento dos valores a título de honorários advocatícios referentes ao processo de conhecimento coletivo e ao cumprimento individual de sentença. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT deu parcial provimento ao agravo de instrumento da parte autora. O recurso especial interposto foi inadmitido. II - O Tribunal de origem consignou que os índices de correção monetária foram apresentados pela própria parte exequente, posteriormente homologados pelo Juiz, de modo que não se pode falar em erro material, mas em erro nos critérios de cálculo, o que se sujeita à preclusão. III - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no REsp 1.958.481/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe 24/3/2022; AgInt no REsp 1.830.905/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020. (...) IX - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.990.470/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022) -Destacou-se. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela antecipada recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator